Tribunal: TJMT
Processo: 0026665-98.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026665-98.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUINALDO OLIVEIRA SCHELINI - CPF: 282.722.698-72 (APELANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), SHEILA MARIA SPINELLI SCHELINI - CPF: 045.806.801-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Recebimento e desenvolvimento regular do contraditório. Posterior rejeição por ausência de garantia do juízo. Violação da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução fiscal, após tramitação regular e exercício do contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a rejeição dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia, após o magistrado tê-los recebido e permitido seu regular trâmite.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite, em casos excepcionais, a superação da exigência de garantia quando instaurado o contraditório e impulsionado o feito pelo juízo.

4. O recebimento dos embargos e desenvolvimento do processo sem exigência imediata de garantia gerou expectativa legítima de julgamento do mérito.

5. A posterior extinção configura comportamento contraditório
(venire contra factum proprium),
violando os princípios da boa-fé processual, da confiança legítima e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que rejeita os embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo quando o magistrado anteriormente os recebeu e permitiu seu trâmite regular, instaurando o contraditório, pois tal conduta viola os princípios da boa-fé processual, segurança jurídica e confiança legítima, configurando
venire contra factum proprium.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 267, inciso IV; Lei n.º 6.830/1980, art. 16; CPC/2015, art. 919, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1772516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1698734/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.06.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
,
interposto por
AGUINALDO OLIVEIRA SCHELINI e SHEILA MARIA SPINELLI SCHELINI
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr.
Victor Lima Pinto Coelho
, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 0026665-98.2010.8.11.0041 – Código: 455531, opostos pela parte apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, em trâ
mite na
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, MT, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, inciso IV, do CPC/73
, nos seguintes termos (ID. 254615193 – Págs. 29/31):

“Vistos, etc.

Os Embargantes, já qualificados no processo em epígrafe, ajuizaram Ação de Embargos à Execução Fiscal em desfavor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, também já qualificada nos autos.

Alegam (fl.3/34), em síntese, serem partes ilegítimas no processo de execução (processo 2007/105, código 261508) or não integrarem o quadro societário da empresa (Indústria de Papeis e Embalagens Centro Oeste LDA-EPP) ao tempo da maioria dos fatos geradores que integram a CDA que instrui o feito executivo. Como argumento, alegam a exclusão de ambos do processo de falência da citada empresa chancelada pela Segunda Turma de Câmaras Civis Reunidas (TJMT) no MS 61866/2008.

Instada a se manifestar, A Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação pugnando pela improcedência do embargo às fls. 303/331.

Os embargantes não garantiram o juízo para viabilizar o prosseguimento do presente feito conforme certidão fl.364.

É o relato.

Decido.

Pois bem, trata o presente feito de Embargos à Execução de Execução Fiscal, no qual o Embargante deixou de garantir o juízo conforme exigido pela lei 6.830/80 em seu artigo 16, o que o torna inadmissível. Vejamos:

Art. 16- O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III- da intimação da penhora.

§ 1° - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Observa-se que a certidão fls. 364, o embargante, não garantiu o juízo, impossibilitando o andamento do feito. Desta forma, imperioso destacar que os embargos já foram rejeitados por não preencher os requisitos impostos para o seu processamento,
sendo a extinção da ação medida que impõ.

Com efeito:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
INEXISTÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRIT
MANTIDA - RECURSO NÃO-PROVIDO. Dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal
que "não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução". 2. A efetivação da garantia da execução configura pressuposto necessário ao processamento dos Embargos à Execução
, em se tratando de Execução Fiscal, objeto da Lei 6.830/1980. (...)."(TJ-MS - APL: 00040562820138120029 MS 0004056-28.2013.8.12.0029, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 09/09/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2014) - Grifei.

Pois bem. Em que pese o requerente tenha manejado os presentes embargos, instrumento típico de defesa em sede de ação executiva, entendo que, por ser necessária a garantia do juízo, como pressuposto de admissibilidade dos Embargos à Execução, a teor do que prevê o art. 16, $1°, da Lei de Execuções Fiscais e não ter ocorrido qualquer constrição judicial, é hipótese de indeferimento liminar da petição inicial, não sendo os Embargos recebidos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos conta, diante da rejeição dos Embargos à Execução opostos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem resolução do mérito, nos moldes do Art. 267, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 8000,00 (oito mil reais) na forma do art. 20, § 4° do Código de Processo Civil.

Translade-se cópia desta sentença para os autos de execução fiscal em apenso, cujo código é nº 261508:.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 17 de agosto de 2015.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito Substituto”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS”
pela parte embargante
(ID. 254615193 – Págs. 36/45), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 254615194).

Nas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença merece ser reformada, porquanto
“(...)
o próprio STJ, resolveu
AFASTAR a exigência da garantia nos embargos à execução
com base nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Logo, havendo comprovação inequívoca da ausência de patrimônio do executado,
os embargos à execução fiscal devem ser recebidos SEM a garantia do juízo!”
.
Grifo do original.

Argumenta que
“(...)
o cerne desta apelação, é o fato de que se trata de cerceamento de defesa, por negativa de seguimento aos embargos, meramente por falta de garantia do juízo, ignorando-se o próprio direito
. – Por isso que, nesta condição desprivilegiada, o contribuinte necessita do socorro judicial. e por estas razões, suplica aos doutos julgadores superiores, deste nobre tribunal, QUE DÊM PROVIMENTO A ESTA JUSTA APELAÇÃO”. Grifo do autor.

Com base no exposto, requer:

“Isto posto,
SE REQUER
, seja a presente
Apelação
recebida, conhecida e PROVIDA, reformando a sentença monocrática, no tocante à INJUSTA rejeição aos Embargos à Execução, MERAMENTE PELA FALTA DA GARANTIA DO JUIZO, o que viola as garantias constitucionais da Ampla Defesa, e de ACESSO À JUSTIÇA!!”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso da parte adversa (ID. 254615678).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento do preparo (ID. 272690856).

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de apelação, interposto por
AGUINALDO OLIVEIRA SCHELINI e SHEILA MARIA SPINELLI SCHELINI
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr.
Victor Lima Pinto Coelho
, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 0026665-98.2010.8.11.0041 – Código: 455531, opostos pela parte apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, em trâ
mite na
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, MT, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, inciso IV, do CPC/73.

O fato jurídico-processual revela que, em
22.11.2006
, o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0021532-17.2006.8.11.0041 – Código: 261508
em desfavor de INDÚSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS CENTRO OESTE LTDA – ME, SHEILA MARIA SPINELLI SCHELINI, AGUINALDO OLIVEIRA SCHELINI, GISELI VILLAR DO CARMO, PAULO ROBERTO RODRIGUES GERMANO, SAMUEL ESPERQUE DA SILVA, MONICA FATIMA VILLAR DO CARMO e FERNANDO ASTRILIO DA SILVA, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes do ICMS referente às operações e prestações escrituras nos livros fiscais e ICMS lançado por estimativa, inscritos na CDA n.º 002286/06-A, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 350.626,45 (trezentos e cinquenta mil e seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos)
(ID. 57013610 - Pág. 1/10).

Recebida a inicial, no dia 13.04.2007, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte executada (ID.
57013610 - Pág. 21)
, todavia, sem sucesso, em razão da ausência de recolhimento do valor da diligência (ID.
57013610 - Pág. 27).

Na sequência (26.11.2007), os executados AGUINALDO OLIVEIRA SCHELINI e SHEILA MARIA SPINELLI SCHELINI
apresentaram
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID.
57013610 - Pág. 31/57), arguindo a sua ilegitimidade passiva e a prescrição dos créditos com fatos gerados de 06/1999 a 02/2000, e o ente público, impugnação (
ID.
57013610 - Pág. 103/129).

A defesa foi
parcialmente acolhida
pelo juízo, rejeitando a prejudicial de mérito, mas, de outro lado, reconhecendo a ilegitimidade passiva, com fundamento no fato de que:
“os referidos executados sequer integravam o quadro societário da devedora principal quando grande parte da obrigação tributária executado ocorreu”,
ordenando a retirada dos excipientes do polo passivo da demanda, conforme decisão de
29.04.2008
(ID. 57013610 - Pág. 189/195).

Por conseguinte, em 14.05.2008, promovida a remessa do processo para a retificação, sendo anotada na margem da distribuição (ID. 57013610 - Pág. 196):

Inconformada, a exequente interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 103025/2009
(ID. 57013610 - Pág. 207/235), o qual, provido, para mantê-los no polo passivo do feito executivo, ressalvado o direito de discussão dos limites de responsabilidade no âmbito da ação de “embargos à execução”, por demandar dilação probatória, conforme acórdão que transcrevo (ID. 57013610 - Pág. 421/439):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS SÓCIOS - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- ACOLHIMENTO - EXCLUSÃO DE DOIS SÓCIOS DO PÓLO PASSIVO DA LIDE - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELOS AGRAVADOS - REJEIÇÃO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPOSSILIDADE DE EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO PÓLO PASSIVO DA LIDE POR DEPENDER DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONSTATAÇÃO – SÓCIOS RELACIONADOS NA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA E QUE OSTENTAVAM A CONDIÇÃO DE SÓCIOS DA EMPRESA À ÉPOCA DO FATO GERADOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUANTO AO DÉBITO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - PRECEDENTES DO STJ - MATERIA QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

Não há falar-se ocorrência da prescrição do direito de a Fazenda Pública Estadual postular o recebimento do crédito tributário, se o devedor não trouxe documentos hábeis à comprovação da alegada prescrição.

Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, tendo a execução fiscal sido ajuizada diretamente contra a pessoa jurídica e seus sócios, passa a ser destes últimos e não do fisco estadual, o ônus de demonstrar que não detêm legitimidade para figurar no pólo passivo da lide executiva.

Uma vez que a prova na exceção de pré-executividade é documental e pré-constituída, afigura-se inviável à espécie afastar a responsabilidade dos agravados quanto ao débito executado, porquanto, além de figurarem no quadro societário da empresa executada à época do fato gerador do débito, não comprovaram de plano a ausência de responsabilidades quanto à administração da empresa agravada, pelo que merece reforma a decisão que os excluíram do pólo passivo a lide executiva.

A alegação de ilegitimidade passiva dos sócios que demanda dilação probatória para a sua comprovação, não cabe em exceção de pré-executividade.

Em
16.08.2010,
houve o impulsionamento para a expedição de carta de citação (ID. 57013610 - Pág. 413).

Por sua vez, no dia
03.09.2010
, distribuídos os
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0026665-98.2010.8.11.0041 – Código: 455531,
sustentando, em síntese, a prescrição dos débitos de 06/1999 a 02/2000, e a ilegitimidade passiva por não integrarem o quadro societário da empresa (INDÚSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS CENTRO OESTE LTDA), desde 17.02.2000.

Esclarecem, ainda, que a exclusão de ambos do processo de falência da citada empresa chancelada pela Segunda Turma de Câmaras Civis Reunidas, nos autos do Mandado de Segurança n.º 61866/2008 (cf. petição inicial de
ID. 254615159 - Pág. 03/35)
.

Na data de
06.10.2010
, o juízo
a quo
recebeu a exordial, suspendendo a ação de execução fiscal e ordenando a intimação do embargado (ID. 254615166 – Pág. 83)
.

A parte embargada acostou a
impugnação aos embargos (ID. 254615186 – Pág. 51/78), com réplicas dos embargantes no ID. 254615186 – Pág. 82/83 e ID. 254615193 – Pág. 01/11.

Posteriormente, foi proferida decisão, datada de
14.03.2012,
que impôs o fornecimento da certidão positiva com efeito negativo, bem como a intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir (ID. 254615193 – Pág. 18), tendo a parte autora informado a desnecessidade de provas adicionais, na medida em que todos os documentos já foram juntados aos autos (ID. 254615193 – Pág. 19/24).

Após (14.08.2015), certificada a ausência de garantia do juízo nos autos da execução fiscal (ID. 254615193 – Pág. 28).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
17.08.2015,

que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso IV, do CPC/73 (ID. 267544251).

A parte embargante opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID.
254615193 – Pág. 36/45
), conhecidos e rejeitados (ID. 254615194 – 11.08.2024), ensejando a interposição do recurso de apelação, no dia 30.08.2024.

Retornando ao exame da ação de execução fiscal n.º 0021532-17.2006.8.11.0041, depreende-se que foi juntada cópia da r. sentença objurgada (
ID.
57013610 - Pág. 443/447).

Instado a se manifestar sobre o prosseguimento do feito (ID. 57013610 - Pág. 449), o ente federado limitou-se a solicitar que a intimação observasse o disposto no artigo 25, da Lei n.º 6.830/1980, conforme petição de 13.11.2015 (ID. 57013610 - Pág. 451/453).

Registrado a migração do processo para o Sistema PJe (ID. 57001078 – 31.05.2021).

No dia 18.06.2021, os executados (
AGUINALDO OLIVEIRA SCHELINI e SHEILA MARIA SPINELLI SCHELINI) apresentaram
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente (ID. 58512144).

Em 15.07.2021, foram disponibilizadas as cópias dos mandados de citação e a certidão negativa do Oficial de Justiça datada de 09.07.2015 (ID. 60665946).

De outro lado, na decisão de 28.09.2022, houve a determinação de intimação da parte credora para se pronunciar acerca da prescrição intercorrente e da existência de parcelamento e compensação (ID. 96281236 – 28.09.2022).

O ente federado defende a inocorrência do transcurso do prazo prescricional (ID. 129106329 – 15.09.2023), e, por fim, proferido despacho, em 19.03.2025 (ID. 187593059).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, rememora-se que, m
esmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manteve, em parte, a sistemática prevista na redação reformada do artigo 736, do CPC/1973. Permaneceu, inclusive, a exigência de prévia garantia do juízo como condição para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1.º, do CPC/2015.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015.

3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes.

4.
"O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes.

5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1772516 SP 2018/0217450-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/05/2020, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020)”. Grifo nosso.

Ressalte-se, contudo, que a exigência de garantia refere-se tão somente à concessão de efeito suspensivo, não constituindo requisito de admissibilidade dos embargos à execução. Tal distinção é essencial para afastar interpretação retroativa indevida quanto ao regime jurídico aplicável à época da interposição dos embargos,
ocorrida em 2010, sob a vigência do CPC/1973
.

Cumpre destacar que, mesmo sob a égide do Código anterior (CPC/1973), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconhecia, em situações excepcionais, a superação da exigência de penhora como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, notadamente quando o próprio juízo, por meio de atos inequívocos, admitia o processamento do feito, instaurando o contraditório e permitindo o impulso regular da demanda.

No caso concreto, é incontroverso que os embargos foram opostos sem a prévia garantia do juízo. Ainda assim, o magistrado de origem os recebeu, admitiu seu processamento e determinou a intimação da parte exequente, permitindo o regular desenvolvimento do contraditório, sem qualquer manifestação quanto à eventual inadmissibilidade por ausência de garantia.

Essa conduta, ao relevar o requisito ou interpretá-lo de forma extensiva, produziu efeito jurídico relevante, ao criar para a parte embargante a legítima expectativa de que o mérito de sua defesa seria apreciado.

Posteriormente, a decisão que extinguiu os embargos,
mais de 05 (cinco) anos após seu recebimento
, contrariou os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da proteção à confiança legítima, ao reabrir questão de admissibilidade já superada pela atuação anterior do próprio juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência do princípio do
venire contra factum proprium
no campo processual, vedando condutas contraditórias por parte do Estado-juiz, especialmente quando geram prejuízo à confiança depositada pelas partes na estabilidade dos atos processuais. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA.

1. Deixando o Tribunal
a quo
de apreciar tema relevante para o deslinde da controvérsia, o qual foi suscitado em momento oportuno, fica caracterizada a ofensa ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

2. Por fim, cumpre registrar que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva.
Ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium"
(REsp 876.682/PR, 2ª Turma, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010),
ou seja, "o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do
venire contra factum proprium,
aplicável também ao direito processual"
(AgRg no REsp 1.280 .482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4 .2012).
Ressalte-se que a proibição do comportamento contraditório aplica-se, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa de que suas razões serão apreciadas
(REsp 1.116.574/ES, Rel . Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011).

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)”. Grifo nosso.

Além disso, configura-se violação à preclusão lógica, instituto que impede a invalidação de ato cuja eficácia já se consolidou por condutas posteriores incompatíveis com a sua rejeição.

Registre-se, por oportuno, que, embora a sentença tenha sido proferida em 17.08.2015, sob a vigência do CPC/1973, o presente recurso foi interposto e julgado sob a égide do CPC/2015, de modo que se aplicam integralmente os dispositivos e princípios processuais da nova codificação, a teor do art. 14, do novo Código.

Não obstante tais fundamentos, cabe registrar ressalva de ordem processual que não pode ser ignorada.

Isso porque, do exame dos autos da execução fiscal n.º 0021532-17.2006.8.11.0041, observa-se que, embora os apelantes tenham sido mantidos no polo passivo por força do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 103025/2009, não houve a reinclusão formal dos mesmos como partes executadas.

Com efeito, vê-se que os apelantes não figuram no polo passivo da demanda executiva atualmente em trâmite:

Além disso, encontra-se pendente de análise a exceção de pré-executividade oposta em 18.06.2021 (ID. 58512144 – proc. n.º 0021532-17.2006.8.11.0041) e replicada nos autos dos embargos à execução, no dia 20.08.2024 (ID. 254615197), por meio da qual suscitaram a prescrição intercorrente, o que também poderá repercutir na viabilidade do prosseguimento da execução e, por consequência, do processamento dos embargos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta
,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento dos embargos à execução.

Todavia, recomenda-se que o juízo de origem examine previamente a regular constituição do polo passivo da execução fiscal e a exceção de pré-executividade pendente, inclusive no que se refere à prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025